Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721374-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de reexame da pertinência jurídica da inclusão do recorrente no polo passivo da ação de improbidade administrativa em curso nos autos de origem, cuja fundamentação restou lavrada nos seguintes termos: “As alegações trazidas pelo réu não afastam os fundamentos que ancoram a decisão, em que houve o recebimento da inicial (baseada em indícios e justa causa para admissibilidade). No caso, tais declarações serão valoradas no momento oportuno, sentença, quando será analisado o mérito. Ademais, houve a transcrição parcial de trechos da alegação final apresentada por DURVAL BARBOSA na ação criminal que, neste momento processual e, por si só, não têm o condão de representar o afastamento de pronto da presente ação com o indeferimento da inicial, que já foi recebida. Com efeito, a valorização das provas produzidas nos autos recai ao Magistrado no momento da sentença. Para o recebimento da inicial em questão são suficientes elementos indiciários de provas. A alegação é absolutamente inoportuna. Frisa-se que referida decisão se encontra preclusa e como tal não admite nova discussão.Se não bastasse, há evidente confusão entre o pedido formulado e o próprio mérito da ação e, nessa medida, deverá ser apreciado por ocasião da sentença”. O agravante alega que foi acusado por improbidade administrativa, em litisconsórcio passivo com outros sete réus, no âmbito da chamada “Operação Caixa de Pandora”, tendo a ação como objeto específico o suposto desvio e a repartição de recursos públicos pagos à corré Adler Assessoramento Empresarial e Representações Ltda. Aduz que a acusação formulada contra o recorrente, de que praticou a conduta ímproba de recolher valores ilícitos decorrentes do esquema criminoso, para entregá-los ao corréu Paulo Otávio, baseia-se exclusivamente nas delações do então Secretário de Estado de Assuntos Institucionais do DF, Durval Barbosa, colhidas em 16/09/2009, e em trecho de vídeo por ele gravado. Assevera que noticiou fato novo nos autos de origem, consubstanciado nas alegações finais do Sr. Durval Barbosa, apresentadas nos autos do Processo no 0012400-86.2014-8.07.0001. Registra que, no ato processual referido, Durval Barbosa asseverou que não ocorreu a intermediação que seria feita entre o agravante e o ora corréu Paulo Otávio e que ficou sem “ponte” com o Ex-Vice-Governador. Pondera que “as novas declarações do Sr. DURVAL BARBOSA devem ser consideradas na ponderação da suposta ‘fumaça do bom direito’ utilizada para receber a ação de improbidade com relação ao Agravante”. Argumenta que, com tais afirmações, o “suporte fático-jurídico que dá sustento ao recebimento da inicial (provisoriamente e pro societas) contra o Agravante desapareceu e, dentro da persuasão lógica-racional que deve reger o processo judicial, fulminou a medida atacada”. Defende que os fundamentos apresentados pelo magistrado singular não impedem o reexame do recebimento da petição inicial. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja excluído do polo passivo do feito, com imediata antecipação da pretensão recursal a fim de que seja determinada a liberação de seu patrimônio. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, há de se proclamar ser cabível o presente recurso, pois versa sobre a exclusão de litisconsorte do polo passivo da ação, enquadrando-se à hipótese descrita no art. 1.015, inciso VII, do CPC, que se aplica subsidiariamente aos processos de improbidade administrativa (AgInt no REsp 1733540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019; (REsp 1805282/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019), notadamente no que diz respeito ao regime recursal. O fato de estar previsto, de maneira expressa, o cabimento de agravo de instrumento apenas em face da decisão que recebe a petição inicial da ação de improbidade administrativa (art. 17, § 10o, da Lei n.o 8.429/92) não induz que as demais decisões interlocutórias sejam irrecorríveis. Muito pelo contrário, em regime jurídico sancionatório, a interpretação da legislação deve ser feita no sentido de que as possibilidades de defesa sejam as mais amplas possíveis, de modo que a admissibilidade da recorribilidade das decisões interlocutórias descritas no art. 1.015, do CPC, é compatível com o regime da lei de improbidade administrativa. Feitas essas considerações, passa-se ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Inicialmente, verifica-se inexistir interesse no pedido de tutela de urgência para que seja liberado o patrimônio do agravante, porquanto não houve qualquer determinação do juízo a quo, nos autos de origem, de indisponibilidade ou bloqueio dos bens do recorrente. Não é viável no presente agravo de instrumento determinar o levantamento da indisponibilidade de bens determinada em outros processos. Ademais, a exclusão de litisconsorte passivo, por meio de decisão antecipatória de tutela, implicaria o esgotamento do objeto de presente recurso, porque se trata de tutela irreversível, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 15:44:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator